Tribunal: TJSP
Processo: 1500020-03.2018.8.26.0610
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Tentativa de furto qualificado – Suficiência de provas – Manutenção da condenação – Insignificância – Não ocorrência – Conduta penalmente relevante.
Penas-base – Aumento – Dupla qualificação – Justificativa inválida – Retorno aos mínimos legais.
Reincidência – Adequada compensação pela rendição.
Tentativa – Fase intermediária do delito – Manutenção do desconto de metade.
Regime

Ementa:
Tentativa de furto qualificado – Suficiência de provas – Manutenção da condenação – Insignificância – Não ocorrência – Conduta penalmente relevante.
Penas-base – Aumento – Dupla qualificação – Justificativa inválida – Retorno aos mínimos legais.
Reincidência – Adequada compensação pela rendição.
Tentativa – Fase intermediária do delito – Manutenção do desconto de metade.
Regime prisional semiaberto – Reincidência – Adequação.
Substituição da pena corporal por restritiva de direitos – Reincidência não específica – Possibilidade.
Parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500020-03.2018.8.26.0610, da Comarca de Orlândia, em que é apelante DIEGO
DA SILVA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao
recurso de Diego da Silva Santos para, reduzidas as sanções básicas aos mínimos,
fixar as penas em 01 (um) ano de reclusão e multa de 05 (cinco) diárias, no piso,
substituída a corporal por prestação de serviços à comunidade. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente) e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500020-03.2018.8.26.0610 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500020-03.2018.8.26.0610
Apelante: DIEGO DA SILVA SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Orlândia
Voto no 40.144
Tentativa de furto qualificado Suficiência de provas
Manutenção da condenação
Insignificância
Não
ocorrência Conduta penalmente relevante.
Penas-base Aumento Dupla qualificação Justificativa
inválida Retorno aos mínimos legais.
Reincidência Adequada compensação pela rendição.
Tentativa Fase intermediária do delito Manutenção do
desconto de metade.
Regime prisional semiaberto Reincidência Adequação.
Substituição da pena corporal por restritiva de direitos
Reincidência não específica Possibilidade.
Parcial provimento ao recurso.
Diego da Silva Santos foi condenado pelo MM. Juiz de
Direito da 2a Vara da Comarca de Orlândia a 01 (um) ano, 04 (quatro)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 07 (sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso
no art. 155, § 4o, II e IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal.
Inconformado, pretende a absolvição, sob o argumento de
atipicidade da conduta por insignificância penal. Subsidiariamente, pede a
redução das penas básicas aos pisos legais, a fixação do estágio aberto e
a substituição da corporal por restritivas de direitos.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 371/375), a D. Procuradoria
da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500020-03.2018.8.26.0610 -Voto no
3
Consta dos autos que, na manhã de 1o de setembro de
2018, o apelante, em concurso com duas pessoas não identificadas e
mediante fraude, tentou subtrair valores da conta bancária de Roberto
Vella.
O réu e um dos comparsas compareceram a área de caixas
eletrônicos em agência bancária e instalaram dispositivo plástico que
atuaria como trava para capturar cartões em um dos terminais de
autoatendimento. Pouco depois, a vítima chegou ao local e foi informada
por Diego de que somente no caixa eletrônico com o aparelho acoplado
seria possível efetuar saques. Ignorando o engodo, o ofendido seguiu para
o referido terminal, realizou saque com cartão e não conseguiu retirá-lo da
máquina. Na sequência, Diego ofereceu ajuda e o induziu a telefonar para
suposto número de auxílio do banco. Como Roberto não portava celular,
terceiro emprestou aparelho. A vítima conversou com pessoa que se
apresentou como atendente e exigiu o fornecimento de dados pessoais e
da senha do cartão retido. Insatisfeito com a demora para resolver o
problema, encerrou a ligação e voltou para casa para buscar o próprio
celular. Retornou à agência e, enquanto procurava o cartão, policiais
detiveram o acusado.

Silente no flagrante (fl. 05), o réu, em juízo, admitiu a
infração, praticada em concurso com certo Jorge. Este o convidou para
aplicar o golpe, providenciou o material necessário e instalou o aparato em
caixa eletrônico. Coube-lhe somente retirar o cartão do terminal. Não
chegaram a utilizá-lo. Pertencia ao comparsa o telefone fornecido ao
ofendido para contatar falsa central de atendimento.
Roberto ratificou os termos da exordial. Pretendia realizar
saque em caixa eletrônico e notou que parte dos terminais não estava
operando. O réu indicou qual deveria usar. Inseriu o cartão na máquina,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500020-03.2018.8.26.0610 -Voto no
4
efetuou a extração de dinheiro e não conseguiu retomar a tarjeta. Diego
ofereceu ajuda apontando para adesivo com número 0800. Como não
levava telefone, outro rapaz emprestou celular. Até este momento, não
havia suspeitado de golpe. Forneceu dados pessoais ao interlocutor, mas
desconfiou quando exigida a senha do cartão e desligou. Buscou celular
em casa e, quando voltou ao banco, encontrou somente Diego. Ele tentou
fugir com a chegada de viatura. Policiais esclareceram que o número de
telefone para o qual ligara não pertencia à instituição bancária. Não
recuperou o cartão.
O policial militar Eliseu Joel de Oliveira relatou que acionado
por empresa de monitoramento do banco porque dois agentes teriam
abordado senhor na área dos caixas de agência. Seguiram para o local e
avistaram o recorrente perto da vítima. Percebendo que era observado,
tentou escapar. Abordado na via pública, nada trazia de ilícito. Colega de
farda apreendeu duas travas, uma em terminal de autoatendimento e outra
em cesto de lixo. Indagado a respeito, Diego assumiu a prática do crime em
comparsaria com terceiro que conseguiu se evadir. Não localizou o cartão
do ofendido.
Na mesma linha, as palavras do PM Henrique Fernandes de
Oliveira. Acrescentou que segundo agente emprestou celular para a vítima
telefonar para 0800 que corresponderia a número de atendimento ao
cliente.
Os dispositivos apreendidos foram submetidas a perícia e
reputados aptos ao travamento de cartões bancários em terminais de
caixas eletrônicos (fls. 11 e 164/170).
Nesse contexto, confesso, flagrado ainda no local dos fatos
em contato com a vítima e firmemente incriminado pela prova oral, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500020-03.2018.8.26.0610 -Voto no
5
condenação do apelante era mesmo de rigor.
Descabe falar em atipicidade da conduta por insignificância
penal. Primeiro porque, ao contrário do que entendeu a defesa, não
condenado o réu pela subtração do cartão bancário, fato expressamente
afastado na r. sentença, mas por tentativa de subtração de valores da conta
da vítima em caixa eletrônico (fl. 335). Segundo, ante a evidente ausência
do desvalor da ação. As circunstâncias da infração, cometida mediante
complexo estratagema que envolveu instalação de dispositivo para reter
cartões em terminal bancário e criação de falso setor de atendimento
telefônico para obtenção de dados sigilosos dos titulares das tarjetas, o que
finalmente viabilizaria o saque das quantias disponíveis, revelam que a
conduta não pode ser reputada penalmente inexpressiva.
Bem demonstradas as qualificadoras imputadas. Admitidas
pelo acusado, a fraude e o concurso de agentes defluem da própria
dinâmica dos fatos e do seguro relato da vítima. Roberto descreveu, além
da atuação do recorrente, a participação de rapaz responsável pelo
empréstimo de celular e também de terceiro para quem forneceu dados
pessoais por telefone pensando que procedia ao cancelamento do cartão.
Além disso, contou que a tarjeta ficou presa na máquina, o que decorreu da
inserção de trava no caixa eletrônico. O dispositivo, apreendido pelos
policiais e submetido a perícia, revelou ser apto à pretensão dos agentes
de se apossarem de cartões. Um dos PMs, ademais, confirmou que o
número discado pelo ofendido “estava errado”, reforçando que agiam
mediante ardil.
As sanções, por outro lado, comportam correção.
Para exasperar as básicas, o Magistrado considerou a dupla
qualificação do delito (fls. 336/337).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500020-03.2018.8.26.0610 -Voto no
6
Todavia, a presença de mais de uma qualificadora, por si só,
não induz à necessidade de elevação das reprimendas, ausentes
circunstâncias específicas que justifiquem reprovação diferenciada, a teor
do disposto no art. 59 do Código Penal.
Nesse sentido, afirma-se que, “em tema de furto qualificado,
inviável o agravamento da pena somente pela mera pluralidade de
gravames, sendo necessário, para tanto, a ocorrência de circunstâncias
especiais que justifiquem um tratamento mais severo, como norma de
prevenção geral e efetividade da punição” (RJDTACRIM 17/99).
As penas-base, dessa forma, retornam aos pisos legais.
Na segunda etapa, adequada a compensação do aumento
pela comprovada reincidência (fl. 76) com a atenuante da confissão
espontânea.
Correta, igualmente, a aplicação do redutor de metade pela
tentativa, pois razoável o “iter” percorrido. Embora não efetuado saque, os
agentes se apoderaram do cartão da vítima, não recuperado, e quase
obtiveram sua senha.
Em consequência, as sanções ficam definidas em 01 (um)
ano de reclusão e 05 (cinco) dias-multa.
A recidiva obrigava a fixação do regime inicial semiaberto,
nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal,
Por fim, decorrendo a agravante da prática de crimes
diversos do presente, socialmente recomendável a substituição da corporal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500020-03.2018.8.26.0610 -Voto no
7
por prestação de serviços à comunidade, consoante autoriza o art. 44, § 3o,
do CP, sobretudo se levada em conta a natureza das infrações anteriores
(desobediência e crime de trânsito).
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
Diego da Silva Santos para, reduzidas as sanções básicas aos mínimos,
fixar as penas em 01 (um) ano de reclusão e multa de 05 (cinco) diárias, no
piso, substituída a corporal por prestação de serviços à comunidade.
VICO MAÑAS
Relator